Tribunal: TJDFT
Processo: 0746585-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IDOSO. BANCÁRIO.GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES NÃO COMPROVADA FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADA. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 28 DA TUJ. CONDUTA DESIDIOSA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. IDOSOS COM NECESSIDADE DE ISOLAMENTO SOCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA OBRIGADO A COMPARECER À AGÊNCIA BANCÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que o condenou na obrigação de ressarcir aos autores os prejuízos suportados em razão de fraude promovida por terceiro em nome do banco (“Golpe do Motoboy”), bem indenizar danos morais.
3. Nas razões recursais, sustenta inexistência de ato ilícito, exercício regular de direito, culpa exclusiva dos consumidores e ausência de comprovação de danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, os autores ressaltam que, dias antes dos fatos, o serviço de notificação via sms foi desabilitado sem qualquer justificativa e, a despeito das tentativas, não obtiveram êxito em reativar o serviço (ID 33980862 e 33980863). Aduzem que não perceberam as transações realizadas com o cartão do banco em razão da aludida ausência de notificação via sms.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
7. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. Consigne-se que de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários e possuir sistemas de prevenção de fraude.
9. Assim, é dever da instituição financeira, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores.
10. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
11. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
12. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica dos consumidores quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).
13. Nessa perspectiva,cumpre aos autores provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
14. No caso em apreço, restou incontroverso queosautoresforam vítimas de fraude (“golpe do motoboy”), tendo sido convencidosa entregar o cartão de crédito a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após contato com quemse apresentou como funcionário do Banco do Brasil.
15. Conforme se depreende da narrativa dos autores, não infirmada pelo réu, a ligação a partir da qual se iniciou a prática da fraude foi realizada para o número da Central de Atendimento constante no verso do cartão de crédito (4004-0001), oportunidade em que, após os procedimentos de praxe de autenticação do usuário, suposto atendente do banco réu teria ditado informações pessoais da ora recorrente (CPF, endereço residencial, número e localização da agência). Foi nesse contato que os autores foram convencidos a entregar os cartões do banco, para serem submetidos à perícia pela área de segurança do banco.
16. O fato de os autores, realizarem os procedimentos indicados por suposto funcionário do banco, o qual, ressalta-se, tinha ciência de dados pessoais, certamente, confere credibilidade aos estelionatários, não só para os autores, mas também para o homem médio, de que a verificação era necessária.
17. Necessário destacar que os autores utilizaram canal atendimento disponibilizado pelo réu (telefone indicado no verso do cartão), de modo que se houve fraude decorreu de ausência do dever de cautela e segurança com o sigilo dos dados pessoais dos clientes e dos negócios jurídicos com eles firmados, a viabilizar o acesso indevido por terceiros, e, portanto, de falha na prestação do serviço do réu, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC).
18. Demais disso, não se mostra razoável presumir que os consumidores, idosos, saibam e/ou percebam a diferença entre os atendimentos oficiais e o atendimento falso gerado a partir do contato com o número de telefone disponibilizado pelo réu.
19. No contexto em que os fatos ocorreram, a falsidade das ligações não poderia ser facilmente percebida pelos autores e não havia motivos para duvidar dos atendimentos realizados por supostos prepostos do réu. Desse modo, não seria exigível a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhes atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
20. Outrossim, o fato de os estelionatários deterem tecnologia capaz de violar os sistemas de segurança do réu e obter acesso aos dados privados da vítima, demonstra falta de zelo com os sistemas tecnológicos, a fim de evitar os danos causados em razão do vazamento de dados cujo sigilo não pode ser violado.
21. Importante considerar, ainda, a eventual participação de prepostos da instituição financeira que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, também denota a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
22. Assim, observa-se que o réu Banco do Brasil esteve diretamente inserido no nexo de causação do dano, razão pela qual deve responder pelo prejuízo sofrido pelos autores (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
23. A mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva das vítimas, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
24. A utilização do cartão de crédito com chip e aposição de senha, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuem chip não é absoluta, em especial quando munidos da tecnologia (Near Field Communication) que permitem o pagamento, sem aposição de senha pessoal, apenas por aproximação do cartão (contactless). Nesse descortino, caberia ao banco demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.
25. Na hipótese, observa-se que foram realizadas seis compras de R$ 4.149,55, R$ 3.560,68, R$ 4.870,66, R$ 4.349,85, R$ 6.854,96 e R$ 6.990,75 na “Borracharia do Gordi”, seis saques de R$ 1.000,00 no mesmo terminal de autoatendimento (“Metrô PC do Relógio II”), em menos de três minutos, dois saques de R$ 1.000,00 no mesmo terminal de autoatendimento (“Lanch Graal Antares I”), além de uma compra no “Auto posto” (extrato – ID 33980879), de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.
26. Os elementos de prova demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo banco fora incapaz de identificar e apontar como suspeitas de fraude as operações contestadas que diferem, em muito, do perfil de movimentação bancária e compras dos usuários (compras de até R$ 550,00 - ID 33980929), já que no intervalo de quatro dias foi retirado da conta dos autores quase R$ 39.000,00.
27. Registre-se que, caso fossem seguros e eficientes os sistemas tecnológicos utilizados pelo réu, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeitas as transações seguidas realizadas a partir dos mesmos estabelecimentos e em valores que fogem do perfil de qualquer usuário (“Borracharia do Gordi” e “Metrô PC do Relógio II”).
28. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva dos autores já que o réu concorreu para a implementação do dano.
29. A utilização dos cartões dos autores de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira quanto ao dever de cautela em seus sistemas de segurança.
30. Ademais, ausente a demonstração de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se as operações foram realizadas pelos consumidores antes de autorizar e repassar o crédito das transações contestadas, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados, consistente na defeituosa segurança dos meios de atendimento ao consumidor e do cartão de crédito que utiliza apenas o sistema “cartão com chip e senha” comercializado pelo banco (art. 14 do CDC).
31. Nesse sentido: “(...) 4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (REsp1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011,DJe14/10/2011).
32. Caberia à instituiçãofinanceira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. Todavia, não se desincumbiudo ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelosdemandantes.
33. O tema encontra-se pacificado após o julgamento doIncidente de Uniformização de Jurisprudênciano 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou no enunciado da súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
34. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia dos autores (art. 6o, VI, do CDC).
35. Sobre o assunto, válido trazer à baila, julgado da 3a Turma Recursal,inverbis:
“(...) No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois,instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora (idosa) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III). (...)” (Acórdão 1319974, 07108525420208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado noPJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
36. Certo é que a fraude conhecida como “golpe do motoboy” não se efetivariasem o acesso aos dados bancários dos autores e de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pela instituição financeira, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança, como, por exemplo, a verificação biométrica largamente utilizadanos sistemas de autenticação de usuário.
37. Evidente que, mesmo ciente das inúmeras fraudescomautilização indevida do cartão, aodisponibilizar a opçãodesse meio de pagamentosem a adoção de mecanismos mais seguros, o banco assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos (64 e 66 anos) que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.
38. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
39. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo),inclusive pela utilização indevida por estelionatários,não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
40. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva ou concorrente dos consumidores em razão da negligência no dever de guarda e sigilo do cartão e senha pessoal, porquanto a entrega do cartão ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
41. Dessarte, o uso indevido do cartãodos autoresfaz incidir sobre a instituição a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelosconsumidores, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC e súmula 479 do STJ).
42. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que os autores fazem jus à restituição correspondente ao valor retirado da conta bancária mediante fraude (art. 6o, VI, CDC).
43. Concernente ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.
44. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
45. Os autores tiveram seus dados pessoais vazados e os valores, decorrentes das aposentadorias, subtraídos da conta. Além disso, ao buscar auxílio do banco, lhe foi dito que nada poderia ser feito e que a culpa pelo ocorrido era exclusivamente sua.
46. O réu, mesmo ciente da existência da fraude edos reclames dos autores, deixou de adotar as medidas necessárias, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos aos consumidores, mormente em razão do valor expressivo das transações financeiras (R$ 38.796,45), o que causou desequilíbrio financeiro e impossibilidade de cobrir as despesas mensais.
47. Outrossim, trata-se de consumidores idosos que, a despeito da necessidade de permanecerem em isolamento em razão da pandemia, viram-se obrigados a se dirigirem ao banco a fim de resolver o problema.
48. Se não bastasse, verifica-se que os autores foram instados pelo banco réu a contratar parcelamento para quitar o débito (ID 33980205, pág. 9).
49. Supera os limites do mero dissabor e evidencia aviolação de direito de personalidade a realização de transações bancárias mediante fraude praticada por terceiro com a utilização indevida dos dados do cartão dos autores, seguida de atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, a despeito do prejuízo material decorrente da falta de segurança no fornecimento dos serviços.
50. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
51. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$ 4.000,00, para cada autor, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
52. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
53. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
54. Recurso conhecido e improvido.
55. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
56. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.